Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-12.2020.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000680-12.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), THIAGO MIGUEL DE JESUS - CPF: 058.096.321-73 (APELANTE), SONIA BISPO GOLO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MATEUS PESSOA (APELANTE), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (ASSISTENTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), D. H. D. N. E. - CPF: 067.960.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY HILTON REEBERG DE MELLO - CPF: 598.996.469-20 (VÍTIMA), IVAN FERREIRA DE MELLO - CPF: 349.146.509-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL –
PRELIMINAR
– RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE PRESO POR OUTRO PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO

DA INSIGNIFICÂNCIA – EXPRESSIVO VALOR DA ES E REITERAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se no bojo da própria sentença restou permitido ao réu que aguardasse solto o processo e julgamento de eventual recurso, não há interesse dele em ver reconhecido nas razões recursais o direito de recorrer em liberdade, eis que se encontra recluso por conta de outra condenação.

No crime de receptação, a posse da
res furtiva
conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Inviável a aplicação do princípio da bagatela à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, primeiro porque o valor do bem receptado é distante de ser considerado insignificante, pois muito superior ao salário mínimo da época, e, sobretudo porque não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para beneficiar o criminoso habitual.

Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o d. magistrado de origem deferiu a gratuidade judiciária nos autos, devendo esta ser mantida, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 100068-12.2020.8.11.0025 que tramitou pela Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, foi
Thiago Miguel de Jesus
condenando por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa (sentença – id. 53820101).

Não se conformando com os termos da sentença,
Thiago Miguel de Jesus
interpôs recurso de apelação (id. 7411951). Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição, ante a ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), bem como a ausência de provas e, sucessivamente a aplicação do princípio da insignificância. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade, além da gratuidade da justiça (id. 53820119).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção
in totum
da r. sentença de primeiro grau (id. 53820129).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 55605472), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Preliminar: Pretensão de apelar em liberdade. Pedido inócuo. Réu que somente não foi posto em liberdade porque se encontra preso em virtude de outro processo-crime. Mérito: 1) Pretendida absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante na posse do bem receptado. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e a inversão do ônus da prova. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que o acusado tinha conhecimento acerca da origem ilícita do objeto. 2) Pleito pela aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Além de não ser insignificante o valor da res furtiva, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade da conduta e a expressividade jurídica do crime, no presente caso, não recomendam o afastamento da responsabilidade do acusado 3) Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Falta de interesse recursal, pois, na sentença, o juiz já isentou o réu do pagamento das custas e despesas processuais. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, observa-se que o apelante não tem interesse recursal, pois foi concedido tal direito ao apelante, inclusive com determinação para expedição do competente alvará de soltura na sentença condenatória. Vejamos:

“[...] O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, pois, embora esteja preso, o regime de pena aplicado é incompatível com a prisão. Para tanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO-O imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, RECOLHENDO-SE eventuais mandados de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP.”
(id. 53820101)

Inclusive consta dos autos a expedição do alvará de soltura no BNMP 2.0 (id. 53820114), que foi assinado pelo apelante (id. 53820123). Entretanto, verificou-se em consulta ao sistema Apolo e BNMP que o apelante se encontra preso por outro processo (id. 53820123).

Ainda, o apelante cumpre pena em regime fechado em outro processo, conforme consta do atestado de pena anexo (id. 53820130).

Portanto, não havendo interesse recursal neste ponto, rejeita-se a preambular de recorrer em liberdade.

Voto Mérito.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Thiago Miguel de Jesus
, contra os termos da sentença condenatório proferida nos autos da ação penal no 100068-12.2020.8.11.0025 que tramitou pela Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, onde foi condenado por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa (sentença – id. 53820101).

Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), bem como a ausência de provas e, sucessivamente a aplicação do princípio da insignificância.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Vejamos as circunstâncias retratadas nos autos.

Narra a denúncia que em:

“... Consta do incluso inquérito policial que na data de 08/04/2020, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado THIAGO MIGUEL DE JESUS, de forma consciente e voluntária, recebeu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um relógio da marca rolex e uma carteira de bolso, avaliados em R$ 12.080,00 (doze mil e oitenta reais) – fl. 23, pertencentes às vítimas Marly Hilton Reeberg de Melo e Ivan Ferreira de Melo, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Entrega de fls. 02/07 e 17/22.

Conforme restou apurado, durante as investigações do crime de roubo majorado ocorrido na data de 06/04/2020 (B,O 2020.90798 – fls. 42/45), uma equipe da Polícia Civil identificou uma residência localizada na Rua Pariri, Bairro Padre Duílio e obteve a informação de que no local havia objetos oriundos do crime praticado contra as vítimas Marly e Ivan (fls. 03/04).

Consta que depois de monitorar o local e visualizar THIAGO acompanhado de um adolescente que havia participado do roubo, a Polícia o abordou na área de sua residência e localizou um relógio rolex e uma carteira de bolso em sua posse, sendo que tais objetos pertenciam às vítimas Marly e Ivan, fruto do roubo ocorrido naquele mesmo dia (fls. 03/04).

Por fim, consigna-se que em sede policial o denunciado afirmou que na data dos fatos a “Polícia chegou em sua casa e o flagrou com o relógio rolex no braço” [...]”
(id. 53820050)

Insurge-se o apelante contra a condenação por receptação ao argumento de que desconhecia que o objeto era produto de crime. Além disso, entender não haver prova suficiente para alicerçar a condenação. Sustentou, ademais, que o réu também pode ser absolvido com base no princípio da insignificância.

A materialidade restou configurada nos autos, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, do termo de entrega e pela prova oral colhida.

Ouvida em Juízo, a vítima Mary Hilton Reeberg de Melo relatou que ela e seu esposo Ivan Ferreira de Melo foram vítimas de roubo em sua casa e que na ação foram subtraídos, dentre outros bens e valores, um relógio da marca Rolex.

Além disso, a vítima confirmou que posteriormente foi à Delegacia e reconheceu o relógio apreendido em posse de Thiago como o objeto roubado pertencente à vítima Ivan.

As declarações da vítima encontram amparo no Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Entrega.

Na fase policial os investigadores de Polícia Civil Dione Peres Aguiar e Azael Nogueira de Oliveira esclareceram que receberam informação de o adolescente Diego Henrique do Nascimento Eger (um dos autores do roubo) estava escondido na casa do apelante.

Assim, passaram a monitorar o local e observaram que THIAGO e Diego estavam na casa, sendo visualizado também que o apelante usava o relógio subtraído das vítimas.

O acusado negou em seus interrogatórios conhecer a origem espúria do bem, alegando que apenas autorizou Diego e outros colegas a permanecer em sua casa durante um período, sem que soubesse do roubo praticado por eles.

Entretanto, o adolescente Diego relatou que THIAGO apenas colocou o relógio no braço para tirar foto, mas confirmou que o apelante sabia do crime praticado e tinha conhecimento de que o objeto pertencia às vítimas Mary e Ivan.

Ademais, Diego alega que o recorrente tinha conhecimento do alto valor do relógio, já que chegou a mencionar que “era um Rolex”, marca conhecida pelo elevado valor de seus produtos.

Ainda, a testemunha Dione deixou claro em seu depoimento, em juízo, que enquanto a equipe de policiais vigiava a casa do recorrente percebeu que THIAGO saiu da residência portando o relógio e retornou com o mesmo objeto.

Tal conduta confirma que o apelante efetivamente estava em posse contínua do bem.

Ademais, a versão narrada na exordial foi devidamente corroborada pelo relato firme e coerente dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu na posse do produto de origem ilícita, afora as declarações do adolescente que participou do roubo, não havendo porquê se falar em míngua probatória.

Ademais, nenhuma prova sobre as alegações feitas pelo apelante, foi produzida por ele nos autos, pois caberia a ele provar o desconhecimento da origem ilícita dos produtos, uma vez que se encontrava na posse de produtos proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res
furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

“...
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
..”.
(TJDF, RAC No 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“... Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida..”
(Ap 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

“... No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita...”
(Ap 33751/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.

Dessa forma, resta a conduta típica prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, pois além de não conseguir destituir as presunções geradas no fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do réu, sem qualquer justificativa plausível, não fez qualquer prova acerca do desconhecimento da origem do bem.

De igual forma, não há que se falar também na aplicação do princípio da insignificância, pois para a aplicação desse princípio alguns fatores devem ser considerados, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Nesse sentido, a clássica lição do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no voto no Habeas corpus no 84.412-0 (DJ 19/11/2004).

In casu
, as condições pessoais do apelante não autorizam o reconhecimento do benefício pretendido, pois, aos que se infere dos seus antecedentes criminais (id. 53820051), este não foi o único envolvimento dele com o mundo do crime. Ao contrário, os referidos antecedentes apontam outras incursões em outros delitos, inclusive uma condenação por crime contra o patrimônio com trânsito em julgado anterior ao fato em comento. (autos cód. 605294 - n° 3088-51.2012.811.0064 – Comarca de Rondonópolis/MT, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal).

Ainda, a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, vejamos:

“...

Se flagrado na posse de bem subtraído, cabe ao apelante o ônus de provar que desconhecia a procedência ilícita dos bens (TJMT, Ap 112460/2017).

“Se as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto por ele adquirido, não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de Receptação.” (TJMT, Ap 79701/2018)

O princípio da insignificância pressupõe a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
(TJMT, Ap 9692/2017).

A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, “reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.”
(TJMT, Ap 155463/2017) ...”
(N.U 0005733-82.2016.8.11.0040, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Igualmente, o valor da
res
(relógio rolex - R$ 12.080,00), não pode ser considerado inexpressivo.

Assim, inviável a aplicação do princípio da bagatela à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, primeiro porque o valor do bem receptado é distante de ser considerado insignificante, pois muito superior ao salário mínimo da época, e, sobretudo porque não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para beneficiar o criminoso habitual.

Por fim, a pretensão de pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita não será conhecida, porque o juiz prolator da sentença condenatória já isentou o apelante do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica, vejamos:

“... ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei...”
(id. 53820102).

Ademais, nos termos do artigo 9o da Lei n. 1.060/50,
“os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”
. Assim, a interposição do recurso de apelação não exige recolhimento de custas ou pagamentos de taxas ou quaisquer emolumentos.

Por todo exposto, conheço parcialmente ao recurso de apelação interposto por
Thiago Miguel de Jesus
e, nesta extensão,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020